Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-93.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003412-93.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA ROSA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA ROSA DA SILVA - CPF: 452.986.961-04 (AGRAVADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DA SILVA - CPF: 362.556.101-87 (AGRAVADO), PATRICIA ROSA DA SILVA - CPF: 007.636.901-39 (AGRAVADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DA SILVA - CPF: 362.556.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ROSA DA SILVA - CPF: 007.636.901-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - RECOLHIMENTO AO FINAL - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

Nos termos da Súmula 481/STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Ausente a comprovação, forçosa a manutenção do

indeferimento.

O recolhimento das custas judiciais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial (art. 233, caput e §2o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC)

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. (198) 1003412-93.2020.8.11.0015.

AGRAVANTE: AGEMED SAÚDE S/A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA ROSA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA ROSA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
AGEMED SAÚDE S/A
, contra decisão monocrática que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça vindicado no recurso

de Apelação interposto pela mesma.

Em suas razões recursais, a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que
“Conforme último balancete, encerrado em 31/05/2.024 (ID 232404668) e declaração de hipossuficiência (ID 232404669), a Massa Liquidanda possui vultoso passivo a descoberto de R$228.623.309,59 (duzentos e vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e três mil, trezentos e nove reais e cinquenta e nove centavos), estando em completo estado de insolvência.”.

Alega
“o patrimônio líquido da Agravante é NEGATIVO, suas dívidas são muito maiores que seu ativo e, devido ao encerramento de suas atividades, após a decretação da liquidação judicial, sua penúria financeira se agrava ainda mais.”.

Com essas considerações requer o provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Agravo de Instrumento, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Conforme posto na decisão agravada, ainda que seja possível o deferimento da Justiça Gratuita à pessoa Jurídica, esta deve comprovar sua
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA
.
In casu
, registra-se que não fora comprovada sua hipossuficiência, conforme
decisum
,

a saber:

“Pois bem. A Apelante pleiteia o beneficio sob o fundamento de que se encontra em Liquidação Extrajudicial, situação que evidencia sua hipossuficiência.

Ocorre que a pessoa

jurídica que tem decretada sua recuperação judicial, falência, ou no caso das instituições financeiras, liquidação extrajudicial, não possuem presunção de estado de necessidade a ponto de ser-lhe concedido os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Com efeito, a condição, por si só, não indica que a parte não possui condições de arcar com as despesas excepcionais do processo, mormente quando não trouxe qualquer documento a comprovar estar sem condições de arcar com custas processuais.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRANDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO. 1. “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008) 2. Decisão monocrática mantida. (Ag 19777/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016) (destaquei).”.

Outrossim, é fato público e notório que a ora Agravante teve sua liquidação extrajudicial determinada pela ANS em meados de 2020.

O simples fato de a empresa se encontrar em liquidação extrajudicial não tem o condão de lhe garantir o benefício e, segundo o teor do enunciado n. 481 da Súmula do STJ, segundo o qual
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Como se vê, a

Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Outrossim, o art. 233, §2°, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça,

veda o recolhimento das custas ao final da demanda. Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita

(...)

§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO AOFINAL– VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PROVIDO.

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo(art. 233, caput e §2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo)”. (TJMT, N.U 1017125-15.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-10-2022, DJE de 18-10-202

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, restabeleça a classe processual, intimando-se a Recorrente para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal na forma simples, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024